Tribunal: TJPA
Processo: 0814315-96.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0814315-96.2024.8.14.0000

REQUERENTE: FRANCINALDO JOSE SOUSA MAIA

REQUERIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISIONAL NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame:

1.
Revisão Criminal.
Insurgência defensiva contra decisão colegiada transitada em julgado proferida pela 2ª Turma de Direito Penal.

II. Questão em discussão:

2. Questões em discussão consistem em: (i) tese de absolvição por se tratar de condenação baseada em provas imprestáveis, portanto, contrária à evidência dos autos.

III. Razões de decidir:

3. Tese de absolvição por insuficiência de provas desprovida de elementos novos ou comprovadamente falsos que pudessem comprovar a inocência do revisionando. Matéria fática já rebatida em grau de recurso de apelação, recurso especial, agravo em recurso especial. Revolvimento fático incompatível com o rito da revisional.

IV. Dispositivo e tese:

4. Não conhecimento da Revisão Criminal por ausência de prova pré-constituída e pelo não preenchimento dos requisitos de admissibilidade.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

TJ-MG - RVCR: 28186762320228130000, Relator: Des.(a) Cássio Salomé, Data de Julgamento: 18/04/2023, Grupo de Câmaras Criminais / 3º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CPP, art. 621.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos,
NÃO

CONHECER DO PEDIDO REVISIONAL
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado na _____ Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada no plenário virtual, no dia ________ de _______ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL 0814315-96.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REVISIONANDO: FRANCINALDO JOSÉ SOUSA MAIA

ADVOGADO: ELIEL SERRA CHAGAS - OAB/PA 26.550

REQUERIDA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Cuidam os autos de
Revisão Criminal
proposta dia 29.08.2024 por
Francinaldo José Sousa Maia
, por meio de sua defesa técnica, visando desconstituir condenação transitada em julgado com fulcro no art. 621, incisos I e III

do Código de Processo Penal.

Conforme sentença, processo 0003855-86.2008.8.14.0051, o revisionando foi denunciado como incurso no crime de estupro de vulnerável c/c art. 226, inciso II, do Código Penal. Encerrada a instrução processual, o revisionando foi absolvido, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Inconformado, o Ministério Público Estadual manejou o recurso de apelação visando a reforma da sentença para condenar o réu/requerente e, em decisão colegiada, a Turma de Direito Penal decidiu, em 13.08.2019, pela reforma do julgado para condenar o requerente à pena de 9 (nove) anos de reclusão em regime inicialmente fechado.

Conforme consulta aos autos de origem, o requerente recorreu de Recurso Especial, entretanto, não admitido. Em seguida, interpôs Agravo e, assim, os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça que, em 03.02.2022, não conheceu do agravo em Recurso Especial. A decisão transitou em julgado dia 03.03.2022.

Agora, por meio da presente Revisão Criminal, pretende sua absolvição sob a alegação de ser decisão contrária à evidência dos autos.

Inicialmente, a desembargadora Vânia Bitar declarou-se impedida por ter participado do julgamento do recurso de Apelação. Após nova redistribuição e, em observância ao despacho de id 22048052, a parte requerente juntou comprovante de pagamento de custas processuais (id 22436399).

A Procuradoria de Justiça manifestou parecer desfavorável pelo conhecimento e improvimento da ação revisional (id 22627004).

É o relatório. À revisão

VOTO

Da absolvição por insuficiência de provas - revolvimento fático

Segundo a defesa, não há elementos probatórios seguros e firmes capazes de subsidiar uma condenação.

Ressalta que a jurisprudência do STF e STJ firmou-se no sentido de que a conclusão pela insuficiência ou precariedade das provas não autoriza a procedência de uma revisão criminal. Entretanto, sustenta que, no caso ora sob análise, as provas colhidas nos autos de origem são completamente imprestáveis para comprovar de forma cabal a autoria do suposto abuso sexual.

Adianto que a presente Revisão não comporta conhecimento.

A Revisão Criminal é ferramenta processual de natureza
excepcionalíssima
, somente justificada nas hipóteses
taxativas
do art. 621 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas
provas
de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Diante das hipóteses expressas em lei, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que a revisão criminal não se confunde com matéria de ordem recursal, mas apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade, erro técnico que evidencie injustiça na condenação, ou seja, em caso de sentença condenatória contrária ao texto de lei ou
à prova dos autos, fundada em provas comprovadamente falsas, ou ainda, quando sobrevêm novos elementos hábeis a inocentar o revisionando
ou se descobertas circunstâncias que autorizem ou determinem a diminuição especial de pena.

Pois bem, como dito acima, a ação de revisão criminal, tal como regra em nosso sistema processual, constitui medida excepcional cujo objetivo é a quebra da coisa julgada, sendo cabível apenas nos casos, taxativamente, arrolados em lei, conforme norma transcrita acima.

In casu
, os fatos e argumentos levantados pelo requerente já foram expostos no decorrer do processo originário, analisados e discutidos sob o manto do contraditório e da ampla defesa e, posteriormente, rechaçados pelo Colegiado da E. 2ª Turma de Direito Penal em sede de Apelação, não havendo que falar em decisão contrária a texto de lei ou contrária às provas dos autos.

Sobre o assunto é a jurisprudência:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - REEXAME DE PROVAS - DEFICIÊNCIA DE DADOS INÉDITOS A CONTRARIAR A CONDENAÇÃO DO PETICIONÁRIO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - DOSIMETRIA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. - A revisão criminal não se presta ao reexame de temas e fatos e, tampouco, constitui meio recursal; caracteriza-se com ação autônoma hábil a sanar erro técnico ou injustiça na condenação - A reapreciação das provas, já analisadas, tanto na primeira como na segunda instância, ausentes elementos inovadores ou dados inéditos, não constitui componente apto da ação de revisão criminal - Em sede de revisão criminal é impossível a diminuição da pena dosada de forma técnica, coesa, motivada e proporcional, que foi convalidada pelo trânsito em julgado de acórdão constituído em 2ª Instância. (TJ-MG - RVCR: 28186762320228130000, Relator: Des.(a) Cássio Salomé, Data de Julgamento: 18/04/2023, Grupo de Câmaras Criminais / 3º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 18/04/2023)

No mais, é nítida a intenção do requerente em rediscutir a instrução probatória, conforme se depreende de trechos extraídos da ação revisional:

“o laudo do ato libidinoso fora realizado em 13/04/2007, atestando cópula anal recente e antiga, fato que causa estranheza, uma vez que o delito fora praticado em 22/10/2004. Ora, a suposta vítima contava, à época, com 12 anos de idade. Chegou ao conhecimento da família que o rapaz tem um namorado, fato que pode explicar as cópulas recentes, e também as antigas. Talvez por não querer assumir sua condição, o jovem rapaz não tenha falado a verdade para sua mãe”.

“A própria mãe da vítima alega que não tem bom relacionamento com o Revisionando. Nesse caso é irrelevante, para a construção probatória, o motivo pelo qual tem antipatia pelo seu irmão. O que é relevante, é que ela, a mãe da vítima, pode ter aproveitado a oportunidade para vingar-se do seu irmão, por problemas ocorridos em passado distante, quando o Revisionando passou a cuidar de sua genitora, porque sua irmã não cuidava como deveria. Outro fato que causa espécie é exatamente o longo período que a mãe aguardou para realizar denúncia e exigir providências”.

(...)

“Ora, temos o depoimento de uma pessoa que é inimiga declarada do Revisionando, e um exame que, pelo tempo decorrido, não comprova a autoria do crime, apenas afirma que houve cópula anal recente e antiga, sendo que a vítima é homossexual, segundo informações de parentes. Nesse momento, diante da dúvida gritante existente no processo, invocamos o in dubio pro réu, como medida da mais lídima justiça”.

Verifica-se ainda que o requerente não trouxe qualquer documento que constitua prova nova ou comprovadamente falsa para fins de revisão criminal, limitando-se a afirmar que as provas reunidas nos autos de origem são completamente imprestáveis à comprovação da autoria do delito, demonstrando ser nítida a sua pretensão de se utilizar da demanda revisional como sucedâneo de recurso, a fim de rediscutir o mérito da causa, sendo que tal instrumento não se presta ao reexame da matéria fático-probatória já amplamente debatida e rebatida sob o manto do contraditório e da ampla defesa, mas apenas à correção de um erro judiciário, desde que dentro das hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP, razão pela qual, neste ponto, não conheço da presente revisão criminal.

Conforme muito bem destacado pela Procuradoria de Justiça:

Durante toda a peça revisional, o requerente contesta a sentença condenatória requerendo a absolvição, fato este que que já foi julgada em sede de Apelação, Recurso Especial e Agravo em Recurso Especial.

Portanto, por se tratar a revisão criminal de verdadeira ação desconstitutiva de sentença condenatória com trânsito em julgado, cabe ao Requerente a prova do desacerto de tal decisão. Logo, estando a manutenção da condenação apoiada na prova existente nos autos e não havendo error in iudicando, não há como prosperar o pedido revisional.

Ante o exposto, voto pelo NÃO CONHECIMENTO da presente Revisão Criminal, uma vez que não se enquadra dentre as hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal.

É
como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2025